Tribunal: TJSP
Processo: 2235352-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO JUNTO ÀS AGRAVADAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DESPROVIDO.
"É evidente que sem a prova da formulação do pedido junto às agravadas e da consequente recusa por parte delas em atender à solicitação, por ora não há resistência configurada a justificar a tomada de providência

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO JUNTO ÀS AGRAVADAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DESPROVIDO.
"É evidente que sem a prova da formulação do pedido junto às agravadas e da consequente recusa por parte delas em atender à solicitação, por ora não há resistência configurada a justificar a tomada de providência jurisdicional".